Tribunal: TJDFT
Processo: 0005750-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0005750-96.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: EMERSON VINICIUS ALVES FERRIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF contra o v. acórdão de ID 20759944, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator